Tribunal: STF
Processo: HC 199198
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 616.050/SP, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.



    II - In casu, verifica-se que a r. decisão que decretou a prisão preventiva do agravante encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão do agravante ser contumaz na prática delitiva, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, e justifica a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.



    Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do doc. eletrônico 7).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, que “a custódia cautelar está baseada em fundamentos genéricos, inerente ao tipo penal em questão. A garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, não foram fundamentadas em dados concretos extraído do comportamento processual do paciente” (pág. 4 da petição inicial).



    Requer, ao final, a concessão da ordem, “para que o paciente aguarde em liberdade até a prolação de decisão final irrecorrível, a comparecer em cartório de sua comarca para assinar o termo de comparecimento, respeitando as condições nele impostas” (pág. 13 da petição inicial).



    É o relatório suficiente. Decido.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    No caso, as instancias ordinárias fundamentaram a necessidade da prisão preventiva na garantia da ordem pública, a fim de evitar reiteração delitiva, salientando, sobretudo, a reincidência dos acusados. Eis o que consta do acórdão ora questionado:



    “Na hipótese, a r. decisão impugnada está fundamentada nos seguintes termos, in verbis:



    ‘Ao revistarem o veículo a droga foi encontrada. Além disso, os autuados ostentam inúmeros antecedentes criminais. No mais, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. A materialidade do crime vem demonstrada com o boletim de ocorrência em anexo e demais elementos coligidos no auto de prisão em flagrante. Também estão presentes indícios suficientes de autoria, consistentes nos depoimentos prestados perante a autoridade policial’ (fls. 31-32-grifei).



    Consta, ainda, da sentença condenatória:



    ‘(...) No caso concreto, os policiais militares foram foi incisivos ao afirmarem que ao averiguarem o interior do veículo abordado, foi localizado em cima do banco do passageiro à frente, local onde estava sentado o averiguado Lucas, um saco plástico contendo em seu interior, uma quantia até então não estimada, de um pó branco semelhante a cocaína, e, embaixo do tapete, atrás do assento do motorista, local onde estava sentado Tiago, também foi encontrado um saco plástico, contendo em seu interior, uma quantia não estimada, de um pó branco semelhante a cocaína. Indagados, o suspeito Maicol, a princípio afirmou que é motorista de aplicativo UBER, e que havia pego uma corrida para levar 2 indivíduos dos quais não conhecia, para a cidade de Iperó, afirmando que desconhecia que os passageiros estariam levando consigo algo de ilícito. Os suspeitos Tiago e Lucas, confirmaram que estavam levando entorpecentes, cocaína, da cidade de Sorocaba para a cidade de Iperó, informando que durante o dia haviam mantido contato com Maicol, que deste compraram a quantia de 600 gramas do referido entorpecente pelo valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), lhe pagando no momento em que se encontraram, e que Maicol os levaria para cidade de Iperó, juntamente com a droga, local onde seria distribuído o entorpecente.



    […]



    (...) Quanto à Maicol, as conversas deixam claro que ele vendeu a droga.



    Inclusive, as conversas extraídas de seu celular tornam compatível sua atividade de motorista e Uber, sendo provável que ele tenha realizado a corrida particular para seu amigo Thiago Henrique Bueno, como declinado às f. 307, já que havia prévia combinação para encontrar com Lucas e Tiago no mesmo local. A quantidade da droga com eles localizadas demonstra a intenção de venda a terceiros. Resta analisar a finalidade das drogas. A quantidade, ou seja, 98,08g (noventa e oito gramas e oito centigramas) de cocaína, acondicionados em 01 invólucro de plástico(conforme auto de exibição e apreensão de f. 23 e auto de constatação de f. 75/78), próprias para entrega a consumo a terceiros, é totalmente incompatível com a alegação de consumo próprio ou pessoal imediato e demonstra a finalidade mercantil. Nítida se faz a ação dos acusados de trazerem consigo a substância inebriante para entrega a consumo a terceiros.’ (fls. 38-49)



    Extrai-se, ainda, do acórdão impugnado:



    ‘Ressalte-se que pesa em desfavor do réu maus antecedentes (processo nº 0016674.52.2007.8.26.0602 homicídio tentado- fls.83/85 dos autos originários), assim como uma reincidência em crime de homicídio qualificado (processo nº 0032037.74.2010.8.26.0602 - fls. 83/85 e 94/104 dos autos originários), de modo que a manutenção do paciente em cárcere não significa pré-julgamento da causa, tampouco ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência’ (fl. 20-grifei).



    Da leitura do trecho acima colacionado, tenho que o r. decisum que determinou a prisão preventiva do ora paciente encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que denotam sua periculosidade notadamente se considerado que o réu é contumaz na prática delitiva, circunstância que justifica a imposição da medida extrema em desfavor do paciente, para garantia da ordem pública, ante o risco iminente de reiteração criminosa.



    […]” (págs. 5-6 do doc. eletrônico 7; grifei).



    Como se vê, a decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa, como violadora da ordem pública, quando demonstrada a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido (HC 203.639 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade demonstrada pelo agente, apontado pelo Ministério Público como líder de organização criminosa. Reincidência em crime de tráfico. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 192.816 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO REITERADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 33, § 2°, do Código Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto). II – A prisão preventiva pode ser mantida após a sentença condenatória, quando necessária à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. III – A prisão preventiva poderá ser mantida pela sentença condenatória, desde que devidamente fundamentada. Inteligência do art. 315 do CPP. III – Recurso Ordinário em Habeas Corpus improvido” (RHC 134.829/RJ, de minha relatoria).



    “[...] PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – GRADAÇÃO – REINCIDÊNCIA. A gradação do tráfico de drogas e a reincidência revelam estar em jogo a preservação da ordem pública” (HC 162.550/AC, Rel. Min. Marco Aurélio).



    “Processual penal. Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Risco de reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pedido de extensão. Impossibilidade. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. […] 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 138.522 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Situação concreta de paciente condenado a 7 anos de reclusão por tráfico de drogas, sendo que o direito de recorrer em liberdade foi concretamente fundamentado pelo magistrado de primeiro grau em razão da reincidência específica do sentenciado. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 154.883 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso).



    Por outro lado, presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator